Tribunal: TJSP
Processo: 1006238-71.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voos de Brasília-Campinas-Uberlândia - Atraso de voo no trecho Campinas-Uberlândia, chegando ao destino com atraso de 6 horas em relação ao horário original, além da falta de assistência material (alimentação), em consonância com a Resolução 400 da ANAC – Danos morais reconhecidos na sentença, no valor de R$1.000,00 –

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voos de Brasília-Campinas-Uberlândia - Atraso de voo no trecho Campinas-Uberlândia, chegando ao destino com atraso de 6 horas em relação ao horário original, além da falta de assistência material (alimentação), em consonância com a Resolução 400 da ANAC – Danos morais reconhecidos na sentença, no valor de R$1.000,00 – Recurso exclusivo da autora – Majoração da indenização dos danos morais – Cabimento – Valor dos danos morais majorados em valor menor ao pedido da autora, majorando-os para R$3.000,00 (três mil reais), de acordo a extensão do dano (art. 944 do CC) e em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte*.